Tribunal: TJES
Processo: 0051822-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051822-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ROGERIO ABRANCHES ALCANTARA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REVISÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela parte contrária, não apreciados oportunamente.

II. Questão em discussão.

2. A questão controvertida diz respeito à (in) ocorrência de sucumbência recíproca decorrente do acolhimento parcial da pretensão inaugural, relativamente aos danos materiais indicados na inicial.

III. Razões de decidir.

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão constante do julgamento colegiado, relativamente a questão suscitada em contrarrazões recursais.

4. O acolhimento parcial dos danos materiais indicados detalhadamente na inicial implica sucumbência recíproca, não sendo meramente estimativos os valores apresentados na petição.

IV. Dispositivo e tese.

5. Embargos de Declaração acolhidos em parte, apenas para reconhecer a omissão.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão constante do julgado. 2. O acolhimento parcial dos danos materiais indicados na petição inicial induz à ocorrência da sucumbência recíproca.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Data: 05/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0011809-57.2020.8.08.0011 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051822-06.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROGERIO ABRANCHES ALCANTARA

ADVOGADO : MAGDA MARIA BARRETO - OAB ES5121-A

RECORRIDO : PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : THIAGO PIMENTA MOREIRA - OAB ES13238-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Os autos retornaram da Vice-Presidência para o julgamento de Embargos de Declaração pendentes de análise, conforme despacho Id. 12135875.

Diante disso, passo a apreciar o recurso complementar.

Os Aclaratórios foram opostos pelos Autores da Demanda em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela empresa Requerida, para manter a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos mesmos, condenando a pessoa jurídica ao pagamento de: (i) danos materiais no valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais); e (ii) danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido.

A r. sentença reconheceu, ainda, a ocorrência de sucumbência recíproca, oportunidade em que o juízo de origem condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões do recurso da empresa, os Autores haviam questionado o reconhecimento da sucumbência recíproca e, nesse momento, opuseram Embargos de Declaração visando ao afastamento da reciprocidade da condenação, para que apenas a empresa Demandada arque com o ônus sucumbencial.

A Apelação Cível foi desprovida, com a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela empresa Recorrente, Id. 5392254.

Pois bem.

Na petição inicial, os Autores pleitearam a condenação da empresa Demandada em indenização por danos morais (a serem fixados pelo julgador) e, ainda, por danos materiais, que indicaram precisamente no montante de R$ 175.239,08 (cento e setenta e cinco mil e duzentos e trinta e nove reais e oito centavos).

Ao final, na r. sentença, os pedidos foram acolhidos em parte, com o arbitramento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), reconhecendo o juízo de origem a sucumbência recíproca.

Os Demandantes, ora Embargantes, por sua vez, afirmam a ausência de reciprocidade sucumbencial.

De fato, houve omissão no julgamento impugnado quanto ao questionamento levantado pela parte, entretanto sem razão os Recorrentes quanto ao pleito.

Como relatado, o pedido de condenação por danos materiais era certo e delimitado em valor superior ao
quantum
fixado no julgado de origem, com a indicação detalhada de cada “parcela” que deveria ser ressarcida, o que caracteriza, no meu sentir, a ocorrência da sucumbência recíproca, nos termos do disposto no art. 86, do CPC.

Em valores originais, os Autores requereram a condenação da empresa ao ressarcimento de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), dos quais apenas R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) foram acolhidos na sentença, não comprovados os demais valores indicados na exordial.

Ao contrário do raciocínio relativo aos danos morais, em relação aos quais a jurisprudência orienta se tratarem de quantias estimativas que não induzem à sucumbência recíproca, o mesmo não se pode concluir acerca dos danos patrimoniais, sobretudo quanto indicados precisamente na inicial.

Nessa linha, destaco precedente deste e. TJES:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPORCIONALIDADE NO GRAU DE CULPA - CULPA CONCORRENTE – NÃO DEMONSTRADA CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO INFERIOR AO MONTANTE POSTULADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 26/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Afastada a preliminar de não conhecimento dos aclaratórios, haja vista que o embargante apontou em suas razões supostos vícios da contradição no acórdão, viabilizando a admissão dos embargos de declaração para se aferir se procede a alegação de existência dos vícios apontados a necessitar de saneamento. Preliminar rejeitada. 2. As condutas do embargado equivalem à conduta do embargante, dada a sua extrema gravidade e relevância para o acidente, já que este adentrou à via preferencial (por onde trafegava o embargado) sem observar o dever o cuidado, de forma que não há nenhuma contradição em relação ao grau de culpa de cada parte reconhecido no acórdão. 3. Nos termos da Súmula 326/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca, e os fundamentos que levaram à edição da referida súmula são: (i) Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, sob pena de correr o risco de gerar um paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018); e notadamente, (ii) Em razão da natural dificuldade de ser aferida a lesão moral, deve-se entender que o valor do dano moral indicado na petição inicial é meramente estimativo, de modo que na eventualidade de o juiz fixar uma quantia inferior, isso não o transforma em parcialmente vencido. 4.
Deve-se reconhecer a sucumbência parcial e recíproca do demandante em relação ao seu pedido que envolve a reparação de prejuízos materiais. Isso porque os danos materiais são necessariamente delimitados e quantificados - na petição inicial do embargado foi delimitada em R$ 8.312,50-, não cabendo se considerar tal valor como mera estimativa ou valor indicativo ref
erencial, de forma distinta, portanto, do que ocorre nas indenizatórias por danos morais. 5. Aclaratórios acolhidos parcialmente para sanar contradição, e mediante efeitos infringentes, reconhecer a sucumbência parcial e recíproca do demandante em relação ao seu pedido que envolve a reparação de prejuízos materiais, na forma do art. 86, CPC. (TJES, Data: 05/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0011809-57.2020.8.08.0011 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, considerando o decaimento parcial (e vale dizer, substancial) da quantia reclamada na inicial, permanece hígido o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Em face do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso complementar, apenas para sanar a omissão, entretanto mantenho a r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)